Tribunal: TJMT
Processo: 1008715-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008715-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - EPP - CNPJ: 37.433.257/0001-47 (AGRAVANTE), LUIS CESAR PAVAN - CPF: 034.659.288-73 (AGRAVADO), EDSON TASCA PORTO - CPF: 015.211.318-56 (AGRAVADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), HELENA MARIA ROSSI - CPF: 159.966.298-10 (AGRAVADO), CELIA CHAGA DA SILVA LINO - CPF: 593.468.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS LOPES LINO - CPF: 378.150.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE ALVES LOPES - CPF: 650.759.941-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SUDARIO LOPES - CPF: 039.326.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA EM DINHEIRO – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR PENHORADO ERA DESTINADO AO CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA - NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo provas quanto à alegação de que os valores penhorados constituem capital de giro da empresa devedora, é de ser mantida a constrição. 2.
“inexiste impenhorabilidade legal do capital de giro das sociedades comerciais ou de valores seus porventura depositados em contas bancárias. O art. 833 do CPC, que elenca os bens do devedor não sujeitos à execução, ou seja, os bens considerados impenhoráveis ou inalienáveis, não alcança tais bens.”
(TRT-1 - AP: 00008614420125010282 RJ, Relator: Rildo Brito, Terceira Turma, Data de Publicação: 16/03/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008715-36.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - EPP, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de cumprimento da sentença proferida na da ação de
“Rescisão Contratual”
(Proc. no 1007912-78.2019.8.11.0003), ajuizada contra a agravante, por LUIS CESAR PAVAN, indeferiu o pedido de liberação do valor de R$ 175.988,93, bloqueado na conta da agravante, pois entendeu que
“dos argumentos e documentos juntados pela executada, vê-se que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do artigo 833, IV, do CPC, vez que visa a proteção das verbas salarias recebidas pela devedora, não incluindo o montante reservado para pagamento de tal mister
” (cf. ID. 40026499).

A agravante alega que o bloqueio recaiu sobre patrimônio impenhorável, porquanto se trata de verba destinada à movimentação da empresa e pagamento dos funcionários, sem a qual, a agravante não conseguirá cumprir seus compromissos perante seus funcionários, e, ainda desenvolver suas atividades empresariais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, para determinar a imediata liberação dos valores penhorados, determinando a transferência dos referidos valores para a conta no Banco do Brasil, Ag. 4205 -6, Conta Corrente n. 21.708 -5 (cf. ID. 40026496).

A decisão a que se refere o Id. no

42283485 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 43731995).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravado requereu o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual (Processo número: 3569 -71.2010.811.0003 - Cód.: 434903), por ele ajuizada, na qual figurou como credor da embargante do valor de R$ 325 mil reais, pleito deferido pelo MM. Juiz, que, no mesmo ato, determinou a intimação da embargante para que, no prazo de quinze dias, efetuasse o pagamento do débito exequendo.

Decorrido o prazo sem que o débito fosse adimplido, o credor requereu a penhora de ativos financeiros, via sistema BacenJud, em contas de titularidade da agravante, sendo localizado (e bloqueado) o valor de R$ 175.988,93; sucedeu, porém, que após efetivada a medida constritiva, a embargante requereu a liberação dos valores, afirmando, veementemente, que o bloqueio recaiu sobre patrimônio impenhorável, porquanto se trata de verba destinada à movimentação da empresa e pagamento dos funcionários.

Em seguida, sobreveio a decisão agravada, na qual indeferiu o pedido de liberação dos valores.

A principal tese da agravante é a de que o art. 833 do CPC garante a impenhorabilidade do salário, e, neste caso, como os valores bloqueados seriam utilizados como capital de giro, desenvolvimento de atividades, e pagamento de salário dos funcionários da empresa, o valor é impenhorável.

Embora a agravante insista em que os valores penhorados em conta de sua titularidade tratam-se de “capital de giro” e indispensáveis à manutenção de sua atividade empresarial, nenhum fiapo probatório trouxe para os autos no intuito de comprovar essa alegação; a agravante juntou apenas a relação de seus credores e funcionários, e os valores a eles supostamente devidos (cf.
ID. Num. 40034452 - Pág. 8/14)
;
a prova da impenhorabilidade é ônus da parte executada do qual não se desincumbiu, inexistindo prova de que os valores penhorados comprometem o regular funcionamento da atividade empresarial da agravante.

Além disso,

ainda que houvesse tal comprovação,
“
inexiste impenhorabilidade legal do capital de giro das sociedades comerciais ou de valores seus porventura depositados em contas bancárias. O art. 833 do CPC, que elenca os bens do devedor não sujeitos à execução, ou seja, os bens considerados impenhoráveis ou inalienáveis, não alcança tais bens.”
(TRT-1 - AP: 00008614420125010282 RJ, Relator: Rildo Brito, Terceira Turma, Data de Publicação: 16/03/2018).

Neste norte, fazendo-se uma interpretação lógica quanto à admissibilidade de bloqueio de valores existentes nas contas correntes da empresa/embargante/agravante, não se constata nenhuma irregularidade na penhora realizada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020